Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-14.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000896-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CELINO DA COSTA - CPF: 932.563.531-34 (EMBARGANTE), JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER - CPF: 862.692.081-49 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000896-14.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL À IMISSÃO NA POSSE – ART.30 DA LEI Nº.9.514/97 - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE E DA USUCAPIÃO CUJO OBJETO É O MESMO IMÓVEL - PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESNECESSÁRIO SOBRESTAMENTEO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

6
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1000896-14.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
.

EMBARGADO:
JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER
.

AGRAVO REGIMENTAL nº
1023405-38.2020.8.11.0000

Processo na origem: 1002551-68.2020.8.11.0028

Comarca de Poconé.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
, de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno
.

O Agravo Interno n.º 1000896-14.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 81163983 - Pág. 1/2):

"
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL À IMISSÃO NA POSSE – ART.30 DA LEI Nº.9.514/97 - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE E DA USUCAPIÃO CUJO OBJETO É O MESMO IMÓVEL - PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESNECESSÁRIO SOBRESTAMENTEO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ''não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)''.

Ausente a probabilidade do direito do agravante, há que se manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender o curso da ação de imissão na posse
”
.

O embargante,
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao óbice às ações de despejo em razão da pandemia causada pelo coronavírus – covid-19. Argumenta que a recomendação é para que as pessoas permaneçam em suas residências e que tanto ele quanto sua filha fazem parte do grupo de risco. Aduz que o CNJ aprovou resolução que recomenda ao judiciário não autorizar despejos na pandemia.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao agravo interno para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada.

CONTRAMINUTA
(ID 83875475 - Pág. 1)
: não apresentou.

É o relatório.

6

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000896-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
, de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno
.

O Agravo Interno n.º 1000896-14.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 81163983 - Pág. 1/2):

"
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL À IMISSÃO NA POSSE – ART.30 DA LEI Nº.9.514/97 - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE E DA USUCAPIÃO CUJO OBJETO É O MESMO IMÓVEL - PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESNECESSÁRIO SOBRESTAMENTEO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ''não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)''.

Ausente a probabilidade do direito do agravante, há que se manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender o curso da ação de imissão na posse
”
.

O embargante,
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao óbice às ações de despejo em razão da pandemia causada pelo coronavírus – covid-19. Argumenta que a recomendação é para que as pessoas permaneçam em suas residências e que tanto ele quanto sua filha fazem parte do grupo de risco. Aduz que o CNJ aprovou resolução que recomenda ao judiciário não autorizar despejos na pandemia.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao agravo interno para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, dos argumentos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que os argumentos do agravante, ora embargante,
não têm força para sobrestar a ação de imissão de posse
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
É pacífico o entendimento de que
a propositura da ação de usucapião não impede a continuidade da ação de imissão na posse, que deriva do direito à propriedade, e a concessão da antecipação da tutela na possessória
somente exige que o autor comprove a propriedade do imóvel e a existência de obstáculo que impeça o exercício pleno do direito que lhe confere a primeira parte do “caput” do art. 1.228 do Código Civil: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa”.

A arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente dá ao arrematante o direito à sua imissão liminar na posse
. O risco de lesão a direito é notório, tendo em vista que a persistência da posse do atual detentor sobre bem imóvel de manifesta propriedade da autora causa a esta prejuízos, os quais lhe serão de difícil ou impossível reparação.

No caso, a escritura pública de compra e venda do imóvel confere à agravada a titularidade do imóvel, de modo que cumpre ao juízo garantir a plena eficácia do direito de propriedade, legitimamente outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que pagou o preço total do imóvel.

Importante ressaltar, ainda, que a autora-agravada deduziu na ação de imissão de posse pretensão legítima em face do possuidor direto, porquanto seu título se encontra impecavelmente constituído.

Nesse passo,
as alegações deduzidas pelo agravante, de que o mundo está passando por uma pandemia e que não possui outro imóvel, não se afiguram suficientes para justificar a suspensão, até porque a agravada afirma na petição inicial e também em contraminuta que aplicou na compra do imóvel toda a sua reserva financeira e também o seu FGTS, além do que o imóvel está destinado a ser a residência de sua família
(ID 81163983 - Pág. 7)
.

No caso, o acórdão deixou claro que a embargada demonstrou os requisitos necessários à imissão liminar na posse do imóvel que legitimamente arrematou em leilão promovido pela CEF, após ter-lhe sido consolidada a posse do bem.

Portanto, não se verifica a alegada omissão
.

No que diz respeito à recomendação do CNJ para que o Judiciário evite deferir liminarmente pedidos de despejo, não se trata de determinação compulsória a ser aplicada em qualquer circunstância. Nos casos paradigma apontados pelo embargante observa-se que os ocupantes dos imóveis eram locatários (portanto não ocupavam o imóvel de forma precária) e não se encontravam inadimplentes com suas obrigações como locatários, ao passo que o embargante, além de ocupar o imóvel de forma irregular desde que perdeu a propriedade por inadimplemento do financiamento, nada paga pela utilização deste.

Some-se a este, o fato de que se o mundo está passando por uma pandemia esta não afeta somente o embargante, mas também a embargada, que aplicou na compra do imóvel toda a sua reserva financeira e também o seu FGTS, além do que o imóvel está destinado a ser a residência de sua família (ID 81163983 - Pág. 7).

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto
.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021